Tribunal: TJPA
Processo: 0809883-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809883-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON ATAIDE DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809883-97.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
EDSON ATAIDE DA COSTA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE BELEM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSTERGAÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edson Ataíde da Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória em fase de cumprimento de sentença, que determinou a postergação da execução de multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem de reintegração do agravante ao cargo público. A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sendo pleiteada sua execução integral diante do alegado descumprimento por 97 dias. O juízo de origem entendeu ser prudente aguardar a liquidação da obrigação principal, diante de controvérsias nos cálculos, para evitar tumulto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível postergar a execução da multa cominatória (astreintes) para momento posterior à liquidação da obrigação principal, visando assegurar a regularidade procedimental e a proporcionalidade da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, e não caráter indenizatório.

A jurisprudência do STJ admite que o juiz modifique o valor ou a periodicidade das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, diante de eventual desproporcionalidade, conforme o § 1º do art. 537 do CPC.

A decisão agravada não revoga nem torna inexigível a multa, apenas adia sua execução para momento posterior, de modo a garantir a adequada apuração da obrigação principal e evitar distorções na aplicação da sanção.

A execução imediata e autônoma da multa, embora possível, pode gerar enriquecimento sem causa ou tumulto processual quando ainda pendem controvérsias sobre o valor devido ao servidor, sobretudo em ações envolvendo o erário.

O juízo de origem agiu no exercício legítimo de sua direção processual ao postergar a análise da multa, assegurando o contraditório e a segurança jurídica.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferira o pedido de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ter sua exigibilidade postergada pelo juízo quando ainda pendente a liquidação da obrigação principal.

O juízo pode adiar a execução das astreintes para evitar tumulto processual e assegurar a proporcionalidade entre a sanção e o descumprimento da obrigação.

A decisão que posterga a execução das astreintes não configura afronta à efetividade da tutela jurisdicional, mas sim medida de prudência e adequação procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ATAIDE DA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Anulatória em fase de Cumprimento de Sentença (proc. nº 0002027-81.2008.8.14.0301), movida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na origem, o juízo
a quo
havia determinado a reintegração do autor ao cargo público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Diante da alegação de descumprimento da ordem por 97 dias, o exequente pleiteou a execução do valor total da multa.

A decisão agravada, contudo, postergou o processamento da execução da multa cominatória para momento posterior à fase de liquidação de sentença. O magistrado de piso fundamentou o ato na existência de valores controvertidos nos autos, o que poderia causar tumulto processual, decidindo que a multa não deveria ser integrada ao cálculo de imediato.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a multa possui caráter autônomo e coercitivo, sendo exigível independentemente da liquidação da obrigação principal. Alega violação ao art. 537 do CPC e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, requerendo a reforma da decisão para a imediata execução das
astreintes
.

Nesta instância, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela recursal antecipada, por entender que a medida adotada na origem se insere no poder geral de cautela e visa evitar enriquecimento sem causa.

Irresignado com esse indeferimento, o agravante interpôs o Agravo Interno de ID 27821840.

O Município apresentou contrarrazões defendendo o cumprimento da obrigação e a desproporcionalidade da multa, e a Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito. É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o juízo postergar a execução de multa cominatória (
astreintes
) para após a liquidação da obrigação principal, visando assegurar a proporcionalidade e a organização processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória. Seu objetivo não é acrescer o patrimônio da parte, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a decisão que fixa
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo o magistrado, a qualquer tempo, e até mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1º).

No caso concreto, a decisão agravada não revogou a multa, tampouco declarou sua inexigibilidade definitiva.

O juízo de origem agiu com prudência ao determinar que a análise da cobrança da multa aguardasse a definição dos valores principais em liquidação, evitando tumulto processual em um feito que envolve erário público e cálculos complexos.

A execução imediata e autônoma da multa, embora possível em tese, deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O STJ possui entendimento firme de que a apuração do montante das
astreintes
deve observar a proporcionalidade em relação à obrigação principal, o que justifica a cautela do magistrado singular.

Observa-se que o Município agravado comprovou a reintegração do servidor através do Decreto nº 103.532/2022, alegando que o trâmite burocrático justificou o lapso temporal. Tais circunstâncias fáticas são relevantes para a futura análise sobre a manutenção, redução ou exclusão da multa, análise esta que será feita no momento oportuno pelo juízo da causa.

Permitir a execução provisória do valor total da multa (R$ 50.000,00) antes de estabilizada a liquidação dos valores pretéritos devidos ao servidor poderia gerar uma situação de irreversibilidade prática ou de enriquecimento desproporcional, distorcendo a finalidade instrumental da sanção processual.

A decisão impugnada, portanto, não viola o princípio da efetividade da jurisdição. Ao contrário, resguarda a segurança jurídica ao garantir que a execução prossiga de forma ordenada, permitindo que, após a liquidação, o juízo tenha um panorama completo para deliberar sobre a incidência final da multa.

Reitero, por coerência, os fundamentos lançados na decisão liminar deste recurso: a postergação da análise não suprime o direito do agravante, apenas adequa o momento processual de sua verificação à realidade dos autos, onde ainda pendem controvérsias sobre os cálculos da obrigação principal.

Não se vislumbra, destarte, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau que justifique a intervenção desta instância revisora.

O magistrado
a quo
exerceu legitimamente sua direção processual, postergando a análise da multa para garantir o contraditório pleno e a adequação do
quantum
executado.

Uma vez que o presente julgamento analisa o mérito do Agravo de Instrumento em cognição exauriente, confirmando a decisão interlocutória de origem, ocorre a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal e nos Tribunais Superiores que o julgamento do mérito do recurso principal prejudica a análise do Agravo Interno manejado contra a decisão liminar do relator, pois a decisão colegiada definitiva substitui a decisão provisória monocrática.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo a questão da exigibilidade e do valor final da multa ser apreciada pelo juízo de origem após o término da fase de liquidação, conforme já determinado no despacho atacado.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026